Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713880-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LOUREIRO CAVALCANTI SOBRINHO, LAUTONIO JUNIOR CARLOS LOUREIRO, CARDIORAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S - EPP AGRAVADO: JOALBO MATOS DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Loureiro Cavalcanti Sobrinho e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734118-88.2020.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos, nos seguintes termos (Id. 88839950 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação de sentença em que, inicialmente, o autor alega como valor devido R$ 453.026,33 (quatrocentos e cinquenta e três mil, vinte e seis reais e trinta e três centavos). Em resposta – ID 78258588 – o requerido alega a inexistência de valores a receber, requerendo a extinção do feito. Nova manifestação pelo requerente no ID 81920398. Nova manifestação do requerido no ID 84175006. Breve relato, DECIDO. A presente liquidação tem como objeto quantificar os valores devidos a título de honorários médicos, conforme determinado no acórdão de ID 74829604. No voto condutor do julgado acima, o r. Desembargador argumentou que "o Apelante (autor) faz jus à participação nos valores repassados à Cardiorad no período compreendido entre o dia 12 de novembro de 2010 e dois meses após a data da efetiva suspensão da escala, a serem apurados em liquidação de sentença, descontadas eventuais quantias recebidas depois da assinatura do termo de quitação a esse título". Ao final, dá provimento à apelação do autor para condenar "os Réus ao pagamento dos honorários médicos relativos ao período de outubro a dezembro de 2010, incidentes sobre os valores repassados pelo Hospital à Cardiorad nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, ou seja, dois meses depois da realização dos exames", devendo o valor "ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação." Portanto, a liquidação deve seguir a determinação acima. Em sua inicial, o requerente alega que a liquidação se refere ao pagamento dos exames de imagem do período de outubro a dezembro de 2010, cujos repasses foram realizados pelo HOSPITAL à CARDIORAD nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, ou seja, dois meses após a data da efetiva suspensão da escala. Afirma ainda que faz jus a quantia atualizada de R$ 453.026,33, decorrente da realização de 36 (trinta e seis) turnos e 03 (três) plantões no mês de outubro de 2010; 32 (trinta e dois) turnos e 03 (três) plantões no mês de novembro de 2010; e 10 (dez) turnos e 01 (um) plantão no mês de dezembro de 2010. Por seu turno, o réu aduz que o acórdão de ID 74829604 restringiu o direito do requerente ao período de 12 de novembro a 08 de dezembro de 2010, em razão da quitação dada pelo requerente na data de 11 de novembro de 2010, compreendendo todos os valores devido até então. Fundamenta sua pretensão na alegação de erro material contido no dispositivo do acórdão ao prevê que o autor teria direito aos honorários médicos relativos ao período de outubro a dezembro de 2010. Por fim, afirma que o autor se equivoca na elaboração dos cálculos e que recebeu em novembro e dezembro de 2010 os honorários médicos proporcionais. De plano, afasto a alegação de erro material, considerando que a parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 74829604 com a mesma alegação, tendo sido negado provimento para confirmar o direito do autor quanto aos honorários médicos no período relativo de outubro a dezembro de 2010, haja vista o procedimento de pagamento dos honorários médicos apenas após dois meses da realização dos turnos. Quanto à alegação de que o autor se equivoca nos cálculos, não assiste razão os requeridos. Explico. A evolução dos honorários recebidos pelo requerente durante os meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro a setembro de 2010 demonstram uma variação que não fica aquém de R$ 1.293,08, havendo uma drástica redução nos meses de outubro a dezembro de 2010, em que esse valor alcança o mínimo de R$ 180,88, conforme demonstrativo financeiro de ID 81920403. Portanto, sem qualquer motivo exposta pelos requeridos, os honorários médicos devidos ao requerente sofreram redução incompatível com a média dos meses anteriores, justificando a pretensão da parte autora no recebimento da diferença ora apurada. Ademais, o autor traz como média para a hora de trabalho o valor de R$ 1.800,00, o que é compatível com a média dos meses anteriores apresentada no demonstrativo financeiro de ID 81920403, afastando a alegação de excesso nos cálculos apresentados pelo autor. Noutro lado, o demonstrativo financeiro acima se restringe aos valores repassados ao requerente a título de honorários médicos, não tendo relação com os valores que são devidos ao requerente pela liquidação da sua quota parte na sociedade que, esclareço, não são objeto da presente demanda. Desta feita, rejeito as alegações dos réus e HOMOLOGO como valor devido apurado em fase de liquidação de sentença R$ 453.026,33 (quatrocentos e cinquenta e três mil, vinte e seis reais e trinta e três centavos). Declaro, como consequência, o fim da fase de liquidação de sentença. Deixo de arbitrar honorários, conforme entendimento deste Tribunal: TJ-DF - AGRAVO INOMINADO AGI 20080020019781 DF (TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2008 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. TRANSAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. DIVISÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. I - NÃO CABE CONDENAÇÃOEM HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POIS SE TRATA DE MERO INCIDENTE QUE NÃO PÕE TERMO AO PROCESSO, CUMPRINDO IMPOR-SE AO VENCIDO APENAS E TÃO-SOMENTE AS DESPESAS ACRESCIDAS EM VIRTUDE DA MESMA (ART. 20, § 1o, CPC). II - HAVENDO TRANSAÇÃO E NADA TENDO AS PARTES DISPOSTO QUANTO ÀS DESPESAS, ESTAS SERÃO DIVIDIDAS IGUALMENTE (ART. 26, § 2o, CPC). III - RECURSO PROVIDO. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada está em confronto com o título judicial. Informam que o título executivo judicial determinou a apuração dos honorários médicos devidos ao Agravado a partir dos valores repassados pelo hospital à Cardiorad, abatidas eventuais quantias pagas depois da assinatura do termo de quitação, o que deve ser realizado por meio de liquidação de sentença pelo procedimento comum. Esclarecem que o d. Magistrado a quo acolheu a planilha unilateral apresentada pelo Agravado, a qual foi elaborada a partir da divisão dos valores recebidos em novembro de 2010 pelo número de meses. Salientam, contudo, que o montante de milhão repassado nessa data inclui, além dos honorários médicos, rendimentos bancários de valores que foram repassados a título de distribuição de lucros. Reforçam que o juiz se baseou em mera presunção para homologar os cálculos, pois apurou os turnos e plantões realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 e os multiplicou pelo valor aproximado devido em cada um dos turnos de 5 horas e os abateu do montante recebido nesses meses. Acrescentam que, “como todo contrato hospitalar, a prestação de serviço se dava no período de 24 horas. E a empresa dispunha de 6 profissionais médicos conforme contrato social, dentre eles os três sócios quotistas/fundadores Ricardo, Lautônio e Joalbo”, de modo que a aplicação do critério utilizado pelo Agravado implicaria no pagamento mensal de aproximadamente R$ 1.555.200,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), a título de honorários médicos. Destacam que os repasses mensais do hospital à clínica eram infinitamente menores, e que, para a realização do cálculo dos honorários médicos, é imprescindível a apresentação dos valores recebidos pelos médicos não sócios nos períodos mencionados. Salientam que os valores recebidos/devidos a título de distribuição de lucros não fazem parte do título executivo judicial, sendo que a planilha apresentada pelo Agravado demonstra que os honorários médicos já foram pagos. Dizem, ainda, que “a distribuição de lucros, no entanto, é outra matéria estranha à presente lide e afeta à vara especializada de litígios empresariais, não podendo ser objeto dessa liquidação. Ela pressupõe por exemplo o direito da empresa de não distribuir lucro – como aliás, era expressamente previsto no contrato social – e a efetiva apuração de eventual lucro em vista de todos os custos e despesas”. Afirmam que a liquidação não pode ser realizada com base em estimativas, consoante entendimento do STJ, e pode apresentar resultado zero. Aduzem que foi reconhecido que os pagamentos dos honorários médicos eram feitos com dois meses de atraso e, em razão disso, o Agravado tem direito de participar do saldo financeiro da empresa nos dois meses seguintes à sua retirada. Destacam, porém, que não houve qualquer demonstração de eventual saldo financeiro na empresa. Sustentam, também, a existência de erro material no título exequendo, pois embora tenha reconhecido apenas o direito ao recebimento dos honorários médicos no período compreendido entre 12 de novembro e 8 de dezembro (data da interrupção da escala), constou no dispositivo a obrigação do pagamento entre as datas de outubro a dezembro de 2010, cujos valores foram repassados pelo hospital à Cardiorad nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011. Asseveram que a quitação dada em 11 de novembro de 2010 foi reconhecida no processo de conhecimento. Ao final, requerem a anulação da r. decisão, a fim de que se determine a efetiva apuração da quantia repassada pelo Hospital à Cardiorad, abatidos os valores recebidos após a quitação dada em 11 de novembro de 2010, ou, alternativamente, a reforma da r. sentença para que seja declarada a liquidação zero e a extinção do feito. O preparo está comprovado (Id. 25518806 e Id. 25518807). O Recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, pois não foi pedido o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Agora, os Agravantes postularam a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o início do cumprimento de sentença, sob o argumento de que, após a interposição do Agravo de Instrumento, foi deflagrada nova fase processual e já foram intimados para o pagamento de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. 25984385). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença, por motivo posterior à interposição do recurso. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência dos Agravantes diz respeito exclusivamente à homologação da quantia apresentada pelo Agravado na liquidação de sentença. Sem adentrar ao mérito, diviso os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Ocorre que, neste momento, a r. decisão agravada tem potencialidade de trazer consequências irreversíveis às partes e comprometer o resultado útil do recurso caso não seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tendo em vista o início do cumprimento de sentença com base nos valores apurados no procedimento de liquidação e a determinação de pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora